Tribunal: STF
Processo: ADI 1503
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-02
Data de publicação: 1996-10-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS DE
DIREÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
REGIMENTO INTERNO: ART. 11, §§ 2º, 3º E 4º. MATÉRIA AFETA À LEI
COMPLEMENTAR Nº 35/79 (LOMAN).
1. Não se vislumbra inconstitucionalidade do § 2º do art.
11 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que apenas estabelece procedimento para a coleta de votos
mediante cédulas datilografadas e uniformes, com os nomes dos que
podem ser votados, entendendo-se como sendo os que atendam às
condições previstas no art. 102 da LOMAN.
2. Indeferida a liminar quanto ao § 3º, por não afrontar o
texto constitucional e a Lei da Magistratura Nacional.
3. A CF/88 recepcionou a norma contida no art. 102 da Lei
Complementar nº 35/79 (LOMAN), que fixa o período de mandato nos
Tribunais, não restando dúvida acerca de sua plena validade.
4. Cautelar deferida apenas para suspender a eficácia do
segundo período do § 4º do mesmo art. 11 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.